Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-52.2006.8.11.0109
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-52.2006.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0007-57 (EMBARGADO), NEIDE BERNARDO - CPF: 856.694.401-10 (EMBARGANTE), ANDERSON JOSE SILTON SAVI - CPF: 032.426.989-75 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento.

5. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEIDE BERNARDO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 0001159-52.2006.811.0109, o qual, à unanimidade, proveu o recurso, cujo objeto era indenização por danos morais em decorrência de óbito de infante em hospital público.

Alega a Embargante contradição no acórdão em relação às provas colhidas nos autos, pois a Apelada foi atendida pelo Hospital Regional de Colider durante 06 (seis) dais, durante o período de início do parto até a morte do feto, bem como prequestiona o art. 5º, LV e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 199017167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de contradição no acórdão quanto aos dias em que foi atendida pelo Hospital Regional de Colider, ressalto que não há qualquer contradição ou omissão, uma vez que a matéria foi expressamente decidida pelo Colegiado.

Transcrevo, pois, trecho do acórdão, onde a questão foi decidida,
in verbis:

Importante destacar inicialmente que a Apelada, quando ainda gestante, foi atendida em dois Municípios distintos, quais sejam: Marcelândia e Colider.

De acordo com o conjunto probatório produzido, tem-se ordem cronológica dos fatos:

A) Em 30/09/1999, a Apelada entra no início de trabalho de parto no Município de Marcelândia com dor no baixo ventre, sendo que nesta data a Apelada já estava com 42 (quarenta e duas) semanas de gestação, conforme se pode observar no Laudo Médico Para Emissão de AIH anexado no Id. 112196997;

B) No dia 05/10/1999, a Apelada saiu de Marcelândia e foi encaminhada para o Município de Colider (Hospital Regional de Colider) em situação de emergência, conforme se pode observar no documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia e acostado no Id. 112196999;

C) No dia 05/10/1999, a Apelada deu entrada no Hospital Regional de Colider com perda de líquido há mais ou menos 24 horas e com sangramento.

D) no dia 06/10/1999, houve perda de líquido amniótico, sangramento vaginal em pequena quantidade, contrações de média duração e dor moderada;

E) No dia 07/10/1999, tem-se o parto cesáreo do feto da Apelada e não apresentou choro. Foi feita reanimação e aspirações nas vias superiores e sem sucesso. Apresentou cianose e flacidez muscular, recém nascido natimorto na avaliação da pediatra e apgar 0 (zero).

Esta ordem cronológica entre os dias 05 à 07/10/1999 é aferida pela Papeleta Única expedida pelo Hospital Regional de Colider e anexada no Id. 112196997.

Diante da ordem cronológica dos fatos acima mencionados, tem-se que a Apelada foi atendida por cerca de 6 (seis) dias no Munício de Marcelândia e apenas 2 (dois) dias pelo Estado de Mato Grosso, através do Hospital Regional de Colider, sendo que a paciente saiu do Município de Marcelândia em situação de emergência, como já mencionado anteriormente.

Desta forma, como atribuir a causa do óbito do filho da paciente ao Estado de Mato Grosso, sendo que a maior parte do tempo durante todo o trabalho de parto (cerca de 6 dias), esteve sob os cuidados do Município de Marcelândia e apenas 2 dias, sob os cuidados do Estado de Mato Grosso.

Não se nega que a paciente, em data pretérita (entre os dias 11 e 13/09/1999), também foi atendida pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, tal fato ocorreu antes do início do trabalho de parto, ocasião em que foi identificado como falso trabalho de parto, conforme se infere na Papeleta Única e Laudo Médico para Emissão de AIH anexados no Id. 112196997.

Ademais, não há como afirmar que tal atendimento contribuiu para o evento danoso à Recorrida, haja vista que o trabalho de parto iniciou, de fato, no dia 05/10/1999, bem como estava o parto previsto para ser realizado (em data provável) no dia 26/09/1999, conforme exame de Ultrassonografia Obstétrica acostado no Id 112196997 (fls. 27 do processo físico)

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024